Tribunal: TJES
Processo: 5001853-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Liminar
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5001853-62.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
GRAV
A
D
O
:
MANNOA VILLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
CERTIDÃO DE HABITABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE.
PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
PENDÊNCIAS NA OBRA E DOCUMENTAIS.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA APROVAÇÃO DO PROJETO.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Após compulsar detidamente os autos,
extrai-se, através de
Parecer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Parecer SEDUR/GAB nº 056/2010),
a existência de pendências graves
na conclusão da obra, bem como falta de apresentação da documentação ambiental exigida (LMO),
razão pela qual
o Município de Serra

não pôde emitir a Certidão de Habitabilidade.

2
.
Consta ainda um Relatório Final
no
Inquérito Administrativo Disciplinar Portaria nº 54/2019, em que são indiciados diversos servidores ocupantes do cargo público efetivo de Fiscal Municipal de Obras e de uma servidora ocupante do cargo público efetivo de Técnico de Nível Superior – Arquiteto (ID 656941 e seguintes), dando conta de que:
“Não há a menor dúvida que a aprovação dos projetos é irregular – projetos que juntos, formam um todo, o Condomínio Manoá – pois que tomou servidões como se fossem ruas, de modo que as servidões serão usadas para tráfego de veículos, quando as servidões são para pedestres, exclusivamente.
(...)”

3.
No presente caso,

como visto, as vistorias pleiteadas já foram realizadas. Verifica-se, por fim, que a Certidão de Habitabilidade deixou de ser emitida pela Municipalidade em razão de pendências relativas à própria conclusão da obra e à apresentação de documentação ambiental, ou seja, que dependem da atuação direta da agravada e não somente do recorrente.

4
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001853-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MANNOA VILLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento (ID 656894) interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
656923
),
prolatada pelo
juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, que, nos autos da
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizada por
MANNOA VILLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
,
deferiu o pedido, determinando ao
Município
requerido
que dê
prosseguimento ao processo de Certidão de Habitabilidade formulado pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo às vistorias necessárias nos três condomínios construídos, com a expedição do habite-se em caso de inexistência de pendência construtiva, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
em c
aso de descumprimento.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que: I) o intuito do presente recurso é impedir a estabilização da tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
à Agravada-Requerente; II)
a tutela antecipada
pleiteada
possui uma condição para ser concretizada no plano fático,
qual seja
, a ausência de pendência construtiva;
II
I
)
o Relatório Final do Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 54/2019 indica um comportamento inequívoco por parte da Agravada,
quanto ao
uso ilegal da servidão administrativa.

Contrarrazões (ID 691503), alegando preliminar de inadmissibilidade do recurso por viola
ção a
o Princípio da Dialeticidade. No mérito,
requer o

seu
desprovimento.

É o breve relatório.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito do recurso em apreço, fomenta o a
gravad
o a inadequação ao juízo positivo de admissibilidade por parte da recorrente, posto que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes. É imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente.

No particular, insuperável a lição de Luiz Orione Neto
1
:

c)
motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida
(cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol. V, p. 288),
indicando os erros que ela contém. Pelo que, se as razões de recurso, equivocadamente versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como inexistentes
. (grifei)

Conforme já manifestou o STJ,
o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil
(REsp 1244485/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011).

Pelo princípio
em comento
, previsto nos art
s
. 932, I
II,
do CPC/15, cabe ao
recorrente
impugnar fundamentadamente a
decisão
recorrida, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a impugnação genérica.

N
a hipótese
,
verifica-se que

o
a
gravante

fundamentou
as
suas
razões quanto a necessidade de reforma
da
decisão
.

Assim,
entendo que o
recurso interposto permite a plenitude do contraditório, delimita os limites de reforma
e
atende aos requisitos previstos no dispositivo acima citado, haja vista que o
recorrente
rebateu os fundamentos da
decisão
e demonstrou as razões de seu inconformismo.

No caso, a despeito de o
recorrido
ter suscitado, em suas
c
ontrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade recursal,
afere
-se que
o

r
ecorrente impugnou, especificamente, os fundamentos d
o
decisum
recorrido
, afastando a pretensão de não conhecimento d
o presente recurso
.

Pelo exposto
, rejeito a preliminar.

É como voto.

ACOMPANHADO O VOTO DO RELATOR

1
ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 200.

VOT
O
–

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento (ID 656894) interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
656923
),
prolatada pelo
juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, que, nos autos da
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizada por
MANNOA VILLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
,
deferiu o pedido, determinando ao
Município
requerido
que dê
prosseguimento
a
o processo d
e
Certidão de Habitabilidade formulado pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo às vistorias necessárias nos três condomínios construídos, com a expedição do
h
abite-se em caso de inexistência de pendência construtiva,
fixando
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
em c
aso de descumprimento.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que: I) o intuito do presente recurso é impedir a estabilização da tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
à Agravada-Requerente; II)
a tutela antecipada
pleiteada
possui uma condição para ser concretizada no plano fático,
qual seja
, a ausência de pendência construtiva;
II
I
)
o Relatório Final do Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 54/2019 indica um comportamento inequívoco por parte da Agravada,
quanto ao
uso ilegal da servidão administrativa.

Contrarrazões (ID 691503), alegando preliminar de inadmissibilidade do recurso por viola
ção a
o Princípio da Dialeticidade. No mérito,
requer o

seu
desprovimento.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
I
,
n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Na origem, cuida-se de tutela de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente ajuizada por Mannoa Villas Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em face do Município de Serra, pleiteando que este dê imediato prosseguimento ao processo de emissão da Certidão de Habitabilidade, com as vistorias necessárias nos três condomínios erigidos, bem como a expedição do “Habite-se” em caso
de ausência de
pendência construtiva.

A
duz a autora
ser uma
empresa cuja finalidade é a construção do empreendimento Mannoa Villas, em três etapas,
estando as
obras em andamento.

Narra que desde o início das obras obteve todas as licenças e alvarás necessários para a sua realização, o que se deu através do Processo nº 3021/2013, possuindo autorizações para construir referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, válidas até 18/06/2018.

Afirma que, visando a renovação dos alvarás, formulou pedido administrativo junto a municipalidade, quando foi surpreendida com a informação de que o processo que concedeu seu alvará não havia sido localizado.

Alega que durante o período correspondente à localização do referido processo administrativo, ficou impossibilitada de obter a renovação de seu alvará, oportunidade na qual o Município de Serra a autuou e penalizou por, supostamente, não possuir as devidas licenças, impingindo-lhe o pagamento de taxas de renovação de alvará e multas em valor superior a R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

Em razão de tal situação, assevera que o agravante ainda inscreveu a agravada em Dívida Ativa, impossibilitando que a mesma obtivesse a Certidão de Habitabilidade (“Habite-se”) do empreendimento construído, ante a conclusão das obras.

Sustenta, assim, a ilegalidade das autuações, uma vez que não foi possível obter a renovação de seus alvarás por culpa do requerido, o que a motivou a ajuizar a Ação Cautelar tombada sob o nº 0028193-18.2019.8.08.0048.

Aduz que, não obstante o requerido tenha cumprido a ordem expedida nos autos supracitado quanto à suspensão dos débitos, o Município apresentou injustificada resistência na expedição do “habite-se” pretendido pela autora.

Informa ainda
que, não obstante os
pedidos formulados reiteradas vezes desde de dezembro de 2019, a municipalidade procedeu à vistoria de apenas um dos três condomínios construídos pela autora.

Por
fim
, relata que, em razão da demora na obtenção do “habite-se”, vem sendo impedida de entregar as casas construídas aos compradores, prejudicando sua imagem perante os clientes e amargando diversos prejuízos de ordem material, na medida em que a parcela do financiamento bancário só poderá ser paga
no momento
da emissão e averbação do habite-se perante o cartório de registros competente.

Por sua vez, o recorrente alega que o intuito do presente recurso é impedir a estabilização da tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
à agravada-requerente.

Entende que
a tutela antecipada
pleiteada
possui uma condição para ser concretizada no plano fático,
qual seja
, a ausência de pendência construtiva.

Informa
que o
Relatório Final do Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 54/2019 indica um comportamento inequívoco por parte da
a
gravada,
quanto ao
uso ilegal da servidão administrativa.

O juízo singular, assim decidiu:

“
(...) Sabe-se que a tutela antecipada em caráter antecedente, descrita no art. 303, do NCPC, dispõe sobre procedimento específico para os casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, nesse caso, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide. Nesse caso, a tutela poderá ser concedida desde que comprovados os requisitos cumulativos indicados no art. 300, do NCPC.

Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, sobre pressuposto da probabilidade do direito e sua estrita ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p.313):

‘
O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto.’

Ressalta-se que além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, §3º, do NCPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Cerca da tutela antecipada de caráter antecedente, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

‘
Nos termos do art. 303, caput, do Novo CPC, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.’ (Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.485).

Por sua vez, a respeito da urgência contemporânea, necessária para a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, tecem os seguintes comentários:

‘
Urgência contemporânea. A qualificação da urgência como contemporânea no caput do artigo 303, CPC, embora à primeira vista possa sugerir uma restrição ao uso da tutela antecipada antecedente, é desmentida pelo incentivo que o legislador dá ao autor para sumarizar formal e materialmente o processo com sua estabilização. Lida a automatização da tutela antecipada sistematicamente, a urgência que justifica o pedido de tutela antecipada antecedente não difere no perigo da demora capaz de justificar qualquer espécie de tutela provisória.’ (Novo Código de Processo Civil Comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.315).

Em análise detida do caderno recursal, verifica-se que a empresa autora formulou pedido administrativo, visando a obtenção de certidão de habitabilidade junto ao requerido.

Extrai-se dos autos que o impetrante protocolou o requerimento administrativo em dezembro de 2019 e em abril do corrente ano. Contudo, não há, nos autos, prova de que, até o presente momento, obteve resposta quanto ao seu pedido, quanto a avaliação de todas as unidades construídas pela autora.

Destarte, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da eficiência que devem reger a Administração Pública, entendo estar configurada, no caso sub judice, uma inadmissível omissão do ente administrativo.

Tem-se claramente que a Administração Pública não respondeu em prazo razoável os requerimentos formulados, mediante motivação expressa, restando patente a omissão administrativa. (...)

A respeito dos fatos, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (...)

Saliento que, no presente caso, não está o Poder Judiciário atuando no lugar do Administrador, pois não se adentrou em matéria de competência da Administração, já que não se está, aqui, apreciando o mérito dos pedidos formulados, mas apenas determinando a sua apreciação pela Administração, dada a sua desarrazoada inércia.

Desse modo, a fim de garantir a realização do direito da autora, o deferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada, e determino ao requerido o imediato prosseguimento ao processo da Certidão de Habitabilidade formulado pela autora, procedendo às vistorias necessárias, nos três condomínios construídos, com a expedição do habite-se, em caso de inexistência de pendência construtiva, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
(...)”

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, verifico a juntada de um Parecer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Parecer SEDUR/GAB nº 056/2010), elaborado pela arquiteta Ana Luiza Rocon Luchi Rangel e datado de 08 de julho de 2020 (ID 656937), posteriormente homologado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano (ID 656938), no qual constam as seguintes informações:

“
De fato, o processo administrativo nº 3021/2013 foi extraviado, contudo, este foi restaurado / reconstituído com a colaboração da Requerente. Tal caderno administrativo trata de pedido formulado pela Start Comércio e Representações Ltda de aprovação do projeto arquitetônico da obra do imóvel de inscrição imobiliária nº 004.1.035.0296.001 denominado CONDOMÍNIO 01 aprovado em 05/11/2014.

Consta nos três projetos arquitetônicos aprovados, os trechos de vias exclusivas de pedestres, indicados como 'Ruas projetadas'
, entretanto,
durante a realização de vistoria com fins de emissão de Certidão de Habitabilidade, identificou-se que os trechos foram incorporados à área privada, caracterizando portanto ocupação irregular de área pública, em especial de vias de pedestres, causando grave prejuízo à mobilidade urbana ao impedir o direito de locomoção de todo e qualquer cidadão que circula pela região.

Importante destacar que a Lei 3820/2012, Plano Diretor Municipal (PDM), exige a construção de muros nas testadas dos condomínios para as vias públicas:

(...)

Além disso, destacamos que ainda há pendência de documentação, uma vez que não foi apresentada a Licença Municipal de Operação (LMO), pré-requisito para emissão da Certidão de Habitabilidade, conforme exigência do art. 294 do PDM.

Considerando vistorias realizadas após novo requerimento, agora em nome de MANOA VILLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, através dos processos administrativos 19951/2020, 19952/2020 e 19953/2020, foi verificado que as pendências a serem sanadas pelo interessado ainda não foram corrigidas, e a área pública continua irregularmente ocupada pelos condomínios.

Ante o exposto, ressaltamos que as vistorias dos três condomínios foram realizadas, seguindo rito administrativo, contudo, informamos que não será possível emitir a Certidão de Habitabilidade, uma vez que há pendências graves na conclusão da obra, bem como falta de apresentação da documentação ambiental exigida (LMO).

Destacamos por fim que, caso as pendências sejam sanadas, para emissão da Certidão de habilitabilidade será necessário pagamento das taxas devidas, bem como realização de trâmites internos que dependem de outras secretarias, logo, não ocorrem de forma imediata.

Por fim, sugiro que a Procuradoria solicite determinação de construção dos muros ao empreendedor, a fim de garantir a preservação da área pública, a mobilidade urbana, bem como cumprimento da legislação municipal urbanística.” (grifei)

Consta ainda um Relatório Final no Inquérito Administrativo Disciplinar Portaria nº 54/2019, em que são indiciados diversos servidores ocupantes do cargo público efetivo de Fiscal Municipal de Obras e de uma servidora ocupante do cargo público efetivo de Técnico de Nível Superior – Arquiteto (ID 656941 e seguintes), dando conta de que:

“
Não há a menor dúvida que a aprovação dos projetos é irregular – projetos que juntos, formam um todo, o Condomínio Manoá – pois que tomou servidões como se fossem ruas, de modo que as servidões serão usadas para tráfego de veículos, quando as servidões são para pedestres, exclusivamente.

Pode-se afirmar que sem o uso das servidões, obstado estaria o acesso de veículos às unidades residenciais e, ainda, que sem o uso indevido das servidões o Condomínio não poderia ser condomínio fechado, como se apresenta.

A planta do condomínio não deixa dúvida: se não houvesse o uso das servidões, o condomínio não teria como assim se apresentar na revista de propaganda de fls. 187. (...)”

No presente caso, como visto, as vistorias pleiteadas já foram realizadas. Verifica-se, por fim, que a Certidão de Habitabilidade deixou de ser emitida pela Municipalidade em razão de pendências relativas à própria conclusão da obra e à apresentação de documentação ambiental, ou seja, que dependem da atuação direta da agravada e não somente do recorrente.

Diante do exposto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PR
OVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
CERTIDÃO DE HABITABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE.
PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
PENDÊNCIAS NA OBRA E DOCUMENTAIS.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA APROVAÇÃO DO PROJETO.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Após compulsar detidamente os autos,
extrai-se, através de
Parecer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Parecer SEDUR/GAB nº 056/2010),
a existência de pendências graves
na conclusão da obra, bem como falta de apresentação da documentação ambiental exigida (LMO),
razão pela qual
o Município de Serra

não pôde emitir a Certidão de Habitabilidade.

2
.
Consta ainda um Relatório Final
no
Inquérito Administrativo Disciplinar Portaria nº 54/2019, em que são indiciados diversos servidores ocupantes do cargo público efetivo de Fiscal Municipal de Obras e de uma servidora ocupante do cargo público efetivo de Técnico de Nível Superior – Arquiteto (ID 656941 e seguintes), dando conta de que:
“Não há a menor dúvida que a aprovação dos projetos é irregular – projetos que juntos, formam um todo, o Condomínio Manoá – pois que tomou servidões como se fossem ruas, de modo que as servidões serão usadas para tráfego de veículos, quando as servidões são para pedestres, exclusivamente.
(...)”

3.
No presente caso,

como visto, as vistorias pleiteadas já foram realizadas. Verifica-se, por fim, que a Certidão de Habitabilidade deixou de ser emitida pela Municipalidade em razão de pendências relativas à própria conclusão da obra e à apresentação de documentação ambiental, ou seja, que dependem da atuação direta da agravada e não somente do recorrente.

4
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR